Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-41.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de ausência do instrumento contratual original – Inconsistência jurídica - Existência de cópia legível do contrato, assim como de comprovação da mora através de notificação via carta com AR - Inadimplemento incontroverso quanto ao pagamento das

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença de procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de ausência do instrumento contratual original – Inconsistência jurídica - Existência de cópia legível do contrato, assim como de comprovação da mora através de notificação via carta com AR - Inadimplemento incontroverso quanto ao pagamento das parcelas do pacto - Notificação extrajudicial não atendida - Cláusula resolutória expressa aperfeiçoada - Inteligência ao art. 3o do DL no 911/69 – Precedentes jurisprudenciais.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000786-41.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LYVIA NUNES GEMIGNANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-41.2020.8.26.0482 -Voto no
2
42.101
Apelação no 1000786-41.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Lyvia Nunes Gemignani
Apelada: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Classificação: Alienação fiduciária em garantia - Busca e apreensão
f
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e
apreensão - Sentença de procedência Recurso da ré - Manutenção
do julgado Cabimento Arguição de ausência do instrumento
contratual original Inconsistência jurídica - Existência de cópia
legível do contrato, assim como de comprovação da mora através de
notificação via carta com AR - Inadimplemento incontroverso
quanto ao pagamento das parcelas do pacto - Notificação
extrajudicial
não
atendida
-
Cláusula
resolutória
expressa
aperfeiçoada - Inteligência ao art. 3o do DL no 911/69 Precedentes
jurisprudenciais.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de busca e
apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, proposta por “Aymoré - Crédito, Financiamento e
Investimento S/A” em face de Lyvia Nunes Gemignani, onde proferida
sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para declarar rescindida
a avença e consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em
favor da autora, tornando definitiva a liminar, além de condenar a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça fls.
168/173.
Aduz a ré que a sentença merece integral reforma, ao que
insiste na tese defensiva no sentido de que não foi acostado ao feito o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-41.2020.8.26.0482 -Voto no
3
original, a ensejar na extinção do processo, sem resolução do mérito, fulcro
no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil fls. 178/187.
O reclamo foi interposto tempestivamente e desacompanhado
de preparo, porquanto a parte é beneficiária de gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 192/194, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Restou incontroverso nos autos, até porque a ré quanto a isto
não se opõe, que se vinculou a contrato de financiamento gravado com
cláusula de alienação fiduciária em garantia visando à aquisição do veículo
automotor descrito na exordial, para tanto tendo se comprometido a pagar 60
(sessenta) prestações fixas, consecutivas e mensais de R$ 437,92, mas acabou
entrando em situação de inadimplemento a partir da 3a, vencida em
01.11.2019.
Uma vez cumprida a liminar e contestado o feito, como acima
dito, limitou-se a arguir idêntica tese à exposta nas razões recursais, no
sentido de que não foi acostado ao feito o contrato original.
No caso dos autos a mora da devedora fiduciante, que guarda
natureza ex re, se acha devidamente demonstrada através da carta com aviso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-41.2020.8.26.0482 -Voto no
4
de recebimento juntada às fls. 47/49.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, somente cabia à devedora fiduciante, para efeito de lograr sucesso
neste tipo de causa, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar de
busca e apreensão depositar a integralidade da dívida, aí incluídas as parcelas
vencidas e vincendas do pacto de financiamento, mas assim não procedeu.
No mais, por falta de previsão legal descabe a exigência de
apresentação do contrato original de financiamento, mormente porque foi
juntada aos autos cópia legível do instrumento (fls. 40), a denotar a existência
do negócio jurídico entabulado entre as partes que, como já dito, corresponde
a fato incontroverso.
Nesse sentido: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO
APRESENTAÇÃO
DO CONTRATO ORIGINAL DESNECESSIDADE “Por falta de
previsão no Decreto-Lei no 911/69, descabe a exigência de juntada do
contrato original de financiamento.” (extinto 2o TACivSP
AI n.
693.507-0/7
10a Câmara
Relator Juiz NESTOR DUARTE
j.
8.8.2001)
Assim, tem-se que o decreto de procedência da pretensão
deduzida era mesmo medida de rigor.
Por derradeiro, em observância ao comando do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-41.2020.8.26.0482 -Voto no
5
sucumbência em mais 2%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica